Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As necessidades do filho menor de idade são presumidas e, portanto, prescindíveis de comprovação, em observância aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. Nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Fixados os alimentos em patamar módico e ausentes elementos que permitam dimensionar a capacidade financeira do alimentante, mantém-se a decisão que fixou os alimentos provisórios.
4. Recurso desprovido.